Tribunal: STF
Processo: ARE 1510217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. SUPOSTO AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se ao apelante, policial militar do Estado, deve ou não ser concedido aumento salarial de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), em razão do advento da Lei Complementar Estadual nº 169/2011, a qual, segundo alega, teria majorado a carga horária da categoria de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. 2. Na hipótese, o apelante pretende ver aplicada, em favor dos militares, a tese de “aumento de jornada sem a devida majoração remuneratória” que este e. Tribunal consagrou vencedora com relação a alguns policiais civis. 3. De fato, no tocante aos policiais civis, restou demonstrado que o art. 19 da LCE nº 155, de 26 de março de 2010, efetivamente ampliou a carga horária de 6 (seis) para 8 (oito) horas diárias, sendo que a correspondente majoração remuneratória só foi implementada em junho daquele ano, por meio da LCE nº 156/2010, algumas vezes de forma não proporcional ao aumento da jornada, motivo pelo qual ente e. Tribunal reconheceu a ofensa ao princípio da irredutibilidade, com esteio no Tema 514 da Repercussão Geral do STF (ARE 660010). 4. Todavia, no que concerne aos policiais militares, não é possível extrair da documentação acostada aos autos provas suficientes de que a jornada de trabalho tenha sido aumentada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, com o advento da LCE nº 169/2011. 5. O apelante demonstra que o art. 5º da LCE nº 169/2011 estendeu aos militares a disposição contida no art. 19 da LCE n° 155/2010, que fixou em 40 (quarenta) horas a carga horária semanal dos policiais civis. 6. Mas não comprova que, no período anterior ao advento da LCE nº 169/2011, os militares – mormente ele, o apelante - estavam submetidos a carga horária semanal de 30 (trinta) horas. 7. Em diversos casos similares ao presente, esta e. Corte Estadual entendeu que os militares não comprovaram que estavam submetidos a jornada de trabalho de 30 horas semanais antes do advento da LCE nº 169/2011. Precedentes deste e. Tribunal. 8. Nesse contexto, considerando que não existe comprovação de efetivo aumento da jornada de trabalho dos policiais militares, deve ser mantida a improcedência da pretensão de cobrança autoral. 9. De toda forma, ainda que houvesse comprovação do aumento alegado, é certo que a LCE nº 169/2011 promoveu um incremento na remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco. 10. Cumpre notar que os aumentos promovidos pela LCE nº 169/2011 entre 2011 e 2014 foram superiores aos pretendidos pelo apelante, posto que somente a LCE nº 169/2011 já apontava incrementos salariais maiores que 33,33%. 11. Desse modo, ainda que a sua jornada de trabalho tivesse aumentado, é certo que a remuneração “pendente” foi absorvida pelos reajustes posteriores concedidos pela própria LCE nº 169/2011. 12. Apelo improvido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e XXX; 37, inciso XV; 39, § 3º; e 142, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente